Tribunal: TJSP
Processo: 1003737-06.2022.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inconformismo das partes. Bloqueio de conta corrente do autor por suspeita de fraude. Restrição não foi levantada mesmo após determinação judicial. Caracterizada falha na prestação dos serviços pela instituição financeira, a qual responde objetivamente pelos prejuízos causados ao consumidor. Aplicação do art. 14 do CDC. Configurado o dano

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inconformismo das partes. Bloqueio de conta corrente do autor por suspeita de fraude. Restrição não foi levantada mesmo após determinação judicial. Caracterizada falha na prestação dos serviços pela instituição financeira, a qual responde objetivamente pelos prejuízos causados ao consumidor. Aplicação do art. 14 do CDC. Configurado o dano moral. Situação que extrapola o mero dissabor cotidiano. Indenização proporcional à gravidade da conduta lesiva e suas consequências. Valor comporta majoração para R$10.000,00. Precedentes desta Câmara. Multa diária fixada em valor adequado. Razoabilidade. Sentença reformada em parte.

RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, DESPROVIDO O DO RÉU.